Tribunal: TJPA
Processo: 0000430-78.2011.8.14.0008
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000430-78.2011.8.14.0008

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FATIMA COSTA PAUMGARTTEN, JULIA CAMPOS ALMEIDA, RUTH LOPES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0000430-78.2011.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: CELSO PIRES CASTELO BRANCO – OAB/PA 3569

APELADA: FÁTIMA COSTA PAUMGARTTEN, JULIA CAMPOS ALMEIDA e RUTH LOPES DOS SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO: WALBERT PANTOJA DE BRITO – OAB/PA 10788

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL REJEITADA. APLICAÇÃO DO TEMA 608 DO STF E RE
1.841.538 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREJUDICADA. JÁ FIXADO NO DECISUM ATACADO.
13º SALÁRIO, FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL. PROVA DOCUMENTAL UNILATERAL DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIDA. APLICABILIDADE DO TEMA 551. CONHECIDO EM REEXAME NECESSÁRIO. RE 5090 IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. APLICAÇÃO DO TEMA 731 STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo Estado do Pará em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de reconhecimento ao direito de perceber parcelas do FGTS;

II-

Inaplicabilidade de prescrição bienal, trata-se de tese já superada;

Deve-se adotar a tese de prescrição trintenária ou quinquenal, de acordo com o julgado ARE 709.212/DF (TEMA 608), do Supremo Tribunal Federal. Preliminar rejeitada.

III-
Prejudicado o pedido de prescrição quinquenal, visto que a tese já foi aplicada no
decisum
de piso, motivo pelo qual não cabe a sua rediscussão; Preliminar Prejudicada.

IV-
O STF, concluiu que se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”;

V-
Aplicabilidade do tema 551 do STF, que julgou a possibilidade de se ampliar os direitos trabalhistas dos servidores temporários com contratos declarados nulos;

VI-
Impossibilidade do reconhecimento de prova documental da Fazenda Pública baseada em ficha salarial, por se tratar de documento unilateral sem assinatura da outra parte. Direito das apeladas em perceber as parcelas devidas de 13º salário e férias acrescido do 1/3 constitucional;

VII-
Inexiste posicionamento definitivo do STF acerca da ADI 5090, logo não existe obstáculo que impeça o regular processamento da ação;

VIII-
Deve-se aplicar a título de correção monetária o estabelecido no Tema 731 do STJ, vez que a Egrégia Corte fundamentou a tese de que o TR é o índice estabelecido por Lei, estando o Poder Judiciário vinculado a sua adoção;

IX-
Recurso conhecido e improvido,
mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
, a fim de reconhecer o direito das Apeladas em receber os valores referentes aos depósitos do FGTS, sem a multa de 40%, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação;

XIII-
Em reexame necessário modifica-se a Sentença
a quo
apenas para que seja conhecido e provido o direito das apeladas em perceber o 13º salário mais férias acrescidas do 1/3 constitucional, assim como se estabeleça o Tema 731 do STJ, como o adequado para o cálculo da correção monetária.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo ESTADO DO PARÁ
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena (ID 2826153), nos autos da Ação de Cobrança (ID 2826139), que julgou parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Julgo parcialmente procedente
o pleito das autoras para condena: o Estado do Pará a pagar às mesmas as parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, calculados nos termos dispostos no art. 15 da lei 8036/90, no período de 05 anos retroativos à interposição da demanda, ou seja, o que as mesmas laboraram do período de 15/02/2006 a 15/02/2011.

Sem incidência de
custas processuais
, haja vista o art. 40, I da Lei Estadual n.º 8.328/2015.

Com base no art. 85, § 3º do CPC,
condeno
o reclamado ao pagamento de
honorários advocatícios
, a ser revertido ao Fundo da Defensoria Pública. Tendo em vista que não se trata de sentença líquida e levando em conta o art. 85, § 4º, II do CPC, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá na fase de liquidação do julgado.

Aplique-se como referência em relação aos juros de ora e correção monetária os entendimentos fixados nos julgamentos do RE 870947 - STF e do REsp 1.495.146 - STJ.

Sentença sujeita à fase de liquidação de sentença.

A presente sentença deve ser submetida ao
duplo grau de jurisdição
(CPC, art. 496, I).

Em decorrência, cumpram-se as seguintes determinações:

1. Publique-se, registre-se e intimem-se;

2. Ciência a Defensoria Pública;

3. intimar a Procuradoria Jurídica do réu;

4. havendo interposição de recurso ou outro meio impugnativo, certificar a respeito da tempestividade e retorno conclusos;

5. não sendo interposto recurso, remeter os autos ao Segundo Grau de Jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (CPC, art. 496, I).

Barcarena/PA, 25 de setembro de 2019.

As ora apeladas ajuizaram a mencionada ação, alegando que laboraram sob a égide de contrato por prazo determinado, que teve o termo inicial no ano de 02/03/1992 para a Sr.ª Júlia Campos Almeida e a Sr.ª Ruth Lopes do Santos, já para a Sr.ª Fátima Costa Paumgartten o contrato teve início somente em 01/04/1993, contudo o termo final de todas se deu em 31/01/2009.

Entretanto, durante o período laborado não obtiveram seu saldo do FGTS depositado. Requereram, portanto, o pagamento do FGTS de todo período trabalhado mais verbas rescisórias.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, conforme demonstrado alhures.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ

interpôs recurso de apelação (id n.º 2826154), aduzindo de início que a pretensão das apeladas não deveria prosperar, vez que é alcançada por prescrição bienal.

De outro modo, defende a tese de que há prescrição quinquenal quanto aos valores solicitados em sede do FGTS, vez que só é possível as partes solicitarem as verbas não depositadas dos últimos 5 (cinco) anos, a contar do ajuizamento da ação.

Além disso, alega que o caso não se enquadra na redação dada pelo art. 19-A da Lei 8.036/90, pois o contrato estabelecido com as apeladas era de caráter temporário e precário, de modo que não fazem jus ao recebimento do FGTS, mas somente à contraprestação mensal. Porquanto, os contratos não devem ser considerados nulos, haja vista que se consubstanciou em Lei estadual.

A parte apelada apresentou contrarrazões defendendo a tese principal de que o presente caso não incorre em prescrição, vez que está amparado pelos efeitos da modulação do ARE 709212, além de alegar que é completamente nulo o contrato celebrado entre as apeladas e o apelante.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público. A Representante Ministerial deixou de emitir parecer diante da ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Será aplicado o novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

É sobremodo importante assinalar, que recebo o presente recurso de apelação como matéria de reexame necessário, visto que se trata de Sentença ilíquida, com fulcro no artigo
496, I do CPC e Súmula 490 do STJ.

PRELIMINAR

Preliminarmente, o apelante pugna pela aplicação da prescrição bienal para o ajuizamento da ação, e pela prescrição quinquenal, no que tange às parcelas pretéritas.

Em relação à prescrição bienal, é válido mencionar
até pouco tempo havia divergência entre os julgados da Primeira e Segunda Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça, tendo em vista que esta Primeira Turma aplica a prescrição quinquenal, enquanto que a Segunda aplicava a prescrição bienal em seus julgados. Todavia, o entendimento atual desta Corte se consolidou na adoção da prescrição quinquenal, uma vez que a Segunda Turma modulou seu entendimento, passando a adotar a seguinte tese:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 0003281-59.2013.8.14.0028 RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECORRENTE(S): ESTADO DO PARÁ RECORRIDO(S): LEOTILDE ALVES SANTANA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário (fls. 174-184) interposto pelo Estado do Pará, com fundamento na alínea a do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, insurgindo-se contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECRETAÇÃO INDEVIDA DE REVELIA. CONTESTAÇÃO PROTOCOLIZADA, MAS NÃO JUNTADA, TEMPESTIVAMENTE. NÃO ACOLHIMENTO. JULGADOR NÃO APLICOU OS EFEITOS DA REVELIA. PRINCÍCIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA. LIMITAÇÃO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. APELAÇÃO DO ENTE ESTATAL PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NO QUE CONCERNE APLICAÇÃO DE 20% DE MULTA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A SEREM APURADOS NA FORMA LEGAL NA EXECUÇÃO DO DECISUM. (2019.03688772-36, 207.939, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-10) Sustentou a parte recorrente, em síntese, que o acórdão recorrido violou o disposto no art. 7º, XXIX, da CF/88, uma vez que não foi observada a ocorrência da prescrição bienal para o ajuizamento da ação. Não foram apresentadas contrarrazões. (fl. 189) É o relatório. Decido
. O caso se enquadra no disposto no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, haja vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral n. 709.212 (tema 608), firmou a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.” Destaco que o TJPA já admitiu recurso extraordinário com o mesmo fundamento utilizado pela parte recorrente, mas o STF determinou a aplicação da regra da prescrição quinquenal, nos termos da tese firmada no RE 709.212 - tema 608
(RE 1188679, Ministro Presidente, decisão proferida em 15/03/2019). Sendo assim, não admito o recurso extraordinário (art. 1.030, I, do CPC). Publique-se. Intimem-se. (...)

(2020.01313142-93, Não Informado, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-07-14, Publicado em 2020-07-14)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 0065526-63.2013.8.14.0301 RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECORRENTE(S): SÉRGIO CORDOVIL CUNHA RECORRIDO(S): FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA Trata-se de recurso extraordinário (fls. 363-369), interposto por SÉRGIO CORDOVIL CUNHA, com fundamento na alínea ¿a¿ do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: ¿EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL FRENTE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ESTENDIDA A ALÉM DO PRAZO LEGAL. CONTRATO NULO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRAZO BIENAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA DO FGTS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º, XXIX DA CF. DECLARAÇÃO PRESCRICIONAL EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA, DO STJ E DO STF (ARE N.º 709.212/STF). EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, II DO CPC. (...) Decido. Salvo melhor juízo, o acórdão recorrido diverge de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral n. 709.212 (tema 608), no qual foi firmada a seguinte tese:
¿O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.¿ Ressalte-se que, em outra oportunidade, este Tribunal admitiu recurso extraordinário com fundamento na prescrição bienal, tendo a Corte Suprema determinado a aplicação da prescrição quinquenal, nos termos da tese firmada no RE 709.212 - tema 608
(RE 1188679, Ministro Presidente, decisão proferida em 15/03/2019). Sendo assim, encaminhe-se o processo ao órgão julgador para, se assim o entender, realizar juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.030, II, e no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. (...)

(2020.01533618-11, Não Informado, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-08-04, Publicado em 2020-08-04)

Assim, a matéria se enquadra na hipótese de prescrição quinquenal bem delimitada pelo Pretório Excelso no ARE 709.212/DF (TEMA 608), que modulou os efeitos do citado Tema, atribuindo efeitos prospectivos à instrução, seguindo, assim os seguintes termos:
aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

Sendo assim, a prescrição que deve ser adotada
in casu
, é a de 05 (cinco) anos, ou 30 (trinta) anos, observando o que bem delimitou o Colendo STJ no julgado alhures.

Além disso, no caso em tela, o recorrente pugna pela aplicação da prescrição quinquenal. No entanto, a sentença prolatada já delimitou o recebimento das verbas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, de modo que julgo prejudicado o pedido, vejamos:

“
Julgo parcialmente procedente
o pleito das autoras para condena: o Estado do Pará a pagar às mesmas as parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, calculados nos termos dispostos no art. 15 da lei 8036/90, no período de 05 anos retroativos à interposição da demanda, ou seja, o que as mesmas laboraram do período de 15/02/2006 a 15/02/2011.

Sendo assim, REJEITO a preliminar de prescrição bienal e JULGO PREJUDICADA a preliminar de prescrição quinquenal.

MÉRITO

Tratam os autos de ação de cobrança dos créditos não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, por funcionárias contratadas de forma temporária a título precário que incorram em sucessivas dilatações, evidenciando sua ilegalidade por desacordo com o art. 37, II da Constituição.

Hodiernamente, é importante frisar que a matéria já está superada, tendo o Supremo Tribunal Federal, manifestado sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário 596.478/RR-RG, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo.
Contrato nulo
. Efeitos.
Recolhimento do FGTS
.
Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade
. 1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário
. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 596478, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068, Grifo nosso)

Logo, é incabível o argumento do apelante de que a ação não se enquadra no dispositivo trazido pelo art. 19-A da Lei n.º 8.036/90, vez que não restam dúvidas quanto aos argumentos da exordial.

Portanto, resta evidenciado o direito das ora recorridas de perceber os valores relativos ao FGTS. Todavia, sem a multa de 40% (quarenta por cento), uma vez que a dissolução do contrato não se deu por vontade própria da Administração Pública, mas por necessidade de se adequar aos ditames constitucionais.

Conforme é pacífico na jurisprudência desta Colenda Corte, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REEXAME. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO.
CONTRATO NULO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 4. Legalidade dos contratos de servidores temporários e cabimento das parcelas do FGTS. Questão decidida referente ao pagamento de FGTS aos servidores temporários que tiveram declarados nulos os contratos firmados com a Administração por ausência de prévia aprovação em concurso público. Matéria de repercussão geral reconhecida pela Corte Suprema (voto paradigma REsp 598.478/RO, 13/06/2012). Direito à percepção dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 5. Possibilidade de produção de efeitos do ato supostamente nulo. Direito do trabalhador aos valores depositados a título de FGTS quando declarada a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública por força do artigo 37, § 2º da CR. Supremo Tribunal Federal reconheceu efeitos jurídicos residuais do ato nulo no plano da existência jurídica, mitigando os efeitos da nulidade absoluta e elevando os fundamentos da dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho dispostos no artigo 1º da CR, reconhecendo o direito o FGTS aos servidores contratados pelo Poder Público sem prévio concurso público e que tenham seus contratos reconhecidamente nulos. 6.
Da multa prevista no artigo 467 da CLT. Não cabimento. O Egrégio STJ entende que a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público, sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, entretanto, utiliza tal fundamento apenas para sustentar a possibilidade de o trabalhador providenciar o levantamento do FGTS, ou seja, em tempo algum manifestou o entendimento no sentido de ser cabível a multa de 40% ou de 20%. O art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/90, em momento algum, diz sobre a incidência da multa. Assim, não se pode dar ao dispositivo interpretação extensiva. Ponto provido. 7. Dos juros e da correção monetária. Observância do RE nº 870.974 - Tema 810 de repercussão geral. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a incidência de multa rescisória do artigo 467 da CLT.

(2018.02633387-63, 193.138, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-28, Publicado em 2018-07-03, Grifo nosso)

Quanto ao pedido de prescrição quinquenal, efetuado pelo apelante neste recurso, julgo como prejudicado, visto que a sentença prolatada pelo juízo
a quo
bem delimitou a prescrição quinquenal, vejamos:

“Diante do exposto, com base nos fundamentos acima,
julgo parcialmente
o pleito das autoras para condenar o Estado do Pará a pagar às mesmas as parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, calculados nos termos dispostos no art. 15 da Lei 8036/90,
no período de 05 anos retroativos à interposição da demanda, ou seja, o que as mesmas laboraram do período de 15/02/2006 a 15/02/2011
”. (Grifo nosso)

Porquanto, como resta demonstrado, não há que se fazer reforma, vez que a prescrição quinquenal já foi aplicada na sentença atacada.

REEXAME NECESSÁRIO

Em se tratando de matéria de reexame necessário, verifiquei que a sentença proferida pelo juízo
a quo
não deferiu o pedido relativo ao 13º salário e mais 1/3 sobre as férias.

Ressalta-se que até pouco tempo os saldos relativos a 13º salário e férias não eram passíveis de cobrança, segundo o RE 596478-7/RR.

Entretanto a Suprema Corte, passou a analisar o Tema 551 de repercussão geral RE 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos trabalhistas aos funcionários contratados em regime temporário previsto no art. 39, § 3º da CF. O Pretório Excelso fixou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

Assim, conforme já mencionado alhures, as recorridas foram contratadas pela administração pública para prestarem serviço de natureza temporária e transitória, através de título precário, ocorre que esses foram sucessivamente renovados durante 15 (quinze) anos, para uma das recorridas, e durante 16 (dezesseis) anos, para as outras duas.

Dessarte, este fato gerou a completa nulidade dos contratos de trabalho, pois desrespeitou o art. 37, II da CF. Portanto, a situação das apeladas é perfeitamente amparada pela tese firmada pelo Pretório Excelso, qual seja, “
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

Logo, o profissional que se enquadra na situação mencionada faz jus ao recebimento não só do FGTS, mas também ao 13º salário, bem como às férias remuneradas acrescidas do 1/3 constitucional.

Contudo, deve-se atentar para o fato de que o Estado do Pará acostou aos autos ficha financeira como prova de que efetuou os pagamentos. Todavia, entendo que a ficha financeira sem a assinatura do empregado não comprova o pagamento dos valores, uma vez que se trata de documento unilateral. Assim, é o entendimento deste Egrégio Tribunal. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO.
SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO A PAGAR 13º SALÁRIO E FÉRIAS
. ALEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O PAGAMENTO. REJEITADA.
DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE NÃO DEMONSTRAM O RECEBIMENTO DE VALORES POR PARTE DO RECORRIDO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (...) 2
. O Recorrente alega que se desincumbiu do ônus da prova demonstrando que realizou o pagamento das parcelas de 13º salário e férias, o que afirma estar comprovado no relatório de ficha financeira individual que trouxe aos autos com a contestação.
Contudo, o documento citado pelo Apelante, não comprova o pagamento das verbas trabalhistas, uma vez que se trata de documento unilateral elaborado sem qualquer participação do Recorrido, já que não consta qualquer assinatura ou comprovantes de transferências dos valores descritos. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (3895728, 3895728, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-07)

Desse modo, como não foi comprovado o pagamento das parcelas requeridas, as apeladas fazem jus ao recebimento dos valores relativos ao 13º salário acrescido do 1/3 constitucional.

Juros e Correção Monetária.

Não obstante a isso, é importante pronunciar que inexiste posicionamento definitivo do Pretório Excelso acerca da ADI 5090. Assim sendo, não há motivo impeditivo para a continuidade do processo, assim enquanto a controvérsia não for solucionada em definitivo pelo STF, torna-se correto fixar a correção dos valores com base no Tema 731 do STJ.

Assim vem entendendo essa Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
SUSPENSÃO DO AÇÃO EM RAZÃO DA ADI 5090/DF. NÃO CABIMENTO
. PEDIDO PRINCIPAL É A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO PRECÁRIO E O PAGAMENTO DE FGTS, AO CONTRÁRIO DA QUESTÃO ENVOLVIDA NA AÇÃO DIRETA QUE TRATA DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADA, QUE TEM CARÁTER MERAMENTE ACESSÓRIO, PASSÍVEL DE SER DISCUTIDO EM OUTRO MOMENTO PROCESSUAL. REFORMA DA DECISÃO. 1-
Entendo que a recorrente conseguiu me convencer que a decisão atacada merece reparos, pois, o julgamento da ADI 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal em nada obsta o julgamento da ação enfrentada pelo juízo de piso. 2- A ADI acima questiona a constitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária do FGTS, enquanto o processo aqui tratado gravita em torno de saber se a agravante tem direito as verbas trabalhistas requeridas.
3-Recurso conhecido, e provido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da rela

(5018727, 5018727, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS
.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADI 5090/DF
. MATÉRIA DIVERSA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO RECURSO REJEITADA. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A preliminar de inadequação do agravo de instrumento não se sustenta, uma vez que o rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, conforme tese firmada pelo STJ no tema 988 de recurso repetitivos. 2
. A suspensão determinada na ADI 5090/DF, se refere aos feitos nos quais se discute a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS. Nos presentes autos, contudo, não se discute a rentabilidade questionada na ADI. Em verdade, no feito se discute o próprio pagamento do FGTS.
3
. Assim, percebo que a matéria tratada no processo que originou o presente recurso, não se refere a mesma a ser definida na citada ADI e, portanto, incabível a suspensão do feito.
4. Recurso conhecido e provido, para determinar o prosseguimento da ação. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez

(5035475, 5035475, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-30)

Além, disso é essa a orientação dada pelo Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE VALORES RELATIVOS A FGTS. CONTROVÉRSIA SOBRE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. QUESTÃO DE DIREITO MATERIAL. CABIMENTO DO PUIL.

EXEGESE DO ART. 18, CAPUT, DA LEI N. 12.153/2009. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Conforme disposto no art. 18, caput, da Lei n. 12.153/2009, não se presta o pedido de uniformização de interpretação de lei (PUIL) para superar divergência jurisprudencial em torno de questões de direito processual, mas apenas de direito material.
2. No caso em exame, condenado a pagar valores relativos a FGTS, busca o Estado recorrente o reconhecimento de que a atualização monetária do débito ocorra mediante a aplicação da TR, como decidido no TEMA 731 dos repetitivos do STJ
(REsp 1.614.874, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Seção, DJe 15/05/2018), e não como decidido pela Turma Recursal de origem, que, no ponto, determinou a observância dos índices estabelecidos no TEMA 905 dos repetitivos do STJ (REsp 1.495.146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, DJe 02/03/2018), no que interpretou o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. (...)

(AgInt no PUIL 1.308/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 23/04/2021)

Haja vista, que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que a remuneração das contas referente ao FGTS tem regime próprio, sendo estabelecido por Lei o TR como índice de correção monetária a ser adotado, o que obsta a sua alteração pelo judiciário.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, e NEGO PROVIMENTO, mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
, a fim de reconhecer o direito das Apeladas em receberem os valores referentes aos depósitos de FGTS, sem a multa de 40%, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação.

Em sede de reexame necessário, altero os termos da sentença apenas para que seja dado provimento ao pedido relativo ao 13º salário mais férias acrescidas do 1/3 constitucional, bem como se estabeleça a correção monetária nos termos do Tema 731 do STJ.

É como voto.

Belém, 12 de julho de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/07/2021